Tribunal: TJPA
Processo: 0857876-82.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857876-82.2020.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO NOBRE DA CUNHA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO DO APELADO – EXPOSIÇÃO DE FORMA VEXATÓRIA E INDEVIDA – OFENSA A HONRA E A IMAGEM – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR/EMBARGADO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a adequada
valoração das provas, violando assim os arts. 370 e 371 do CPC, art. 87 do código Civil e art. 8º, inciso III da Constituição Federal; bem assim teria sido omissa ao não reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

2 – Acerca da alegada omissão no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, uma vez que que os motivos que levaram a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem assim quanto a inocorrência de sucumbência recíproca, restaram claros no
decisum.

3 –

Conforme restou enfatizado no
decisum
embargado, através de publicação realiza pelo sindicato, ora embargante,
o nome e a imagem do requerente foram vinculadas a uma gestão da empresa que o sindicato reputa como “
catastrófica e desumana
”, afirmando ainda que o autor/apelado promovia ‘‘
lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos
’’, expondo-o na empresa em que trabalha de forma vexatória e indevida.

4 –
Dessa forma, resta indene de dúvida que o embargante
extrapolou o direito à liberdade de imprensa, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

5 – No que concerne aos
honorários advocatícios, restou claro que a fixação de danos morais em valor inferior ao pedido na exordial, não caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca, havendo nítido decaimento mínimo da parte autora, ora embargada.

6 – Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

7 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

8 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0857876-82.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)

EMBARGADO:
HAROLDO NOBRE DA CUNHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)
em face de
HAROLDO NOBRE DA CUNHA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID. 13893297
, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONDENAÇÃO ADSTRITA AOS PEDIDOS EXORDIAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO DO APELADO – EXPOSIÇÃO DE FORMA VEXATÓRIA E INDEVIDA – OFENSA A HONRA E A IMAGEM – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)
, Embargos de Declaração (ID.
14078605
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a adequada
valoração das provas, violando assim os arts. 370 e 371 do CPC, art. 87 do código Civil e art. 8º, inciso III da Constituição Federal; bem assim teria sido omissa ao não reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14221979), a parte embargada aduz que inexistiria qualquer omissão no julgado embargado, apta a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a adequada
valoração das provas, violando assim os arts. 370 e 371 do CPC, art. 87 do código Civil e art. 8º, inciso III da Constituição Federal; bem assim teria sido omissa ao não reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada omissão no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, uma vez que que os motivos que levaram a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem assim quanto a inocorrência de sucumbência recíproca, restaram claros no
decisum
, senão vejamos:

“[...]

No caso
sub examine
, o sindicato requerido/apelante, através de matéria publicada em jornal de circulação no local de trabalho do apelado, teria impingido a este, grave ofensa a honra e a imagem.

[...]

Conforme destacado pelo juízo primevo, verifica-se que o nome e a imagem do requerente foram vinculadas a uma gestão da empresa que o sindicato reputa como “
catastrófica e desumana
”, afirmando ainda que o autor/apelado promovia ‘‘
lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos
’’, expondo-o na empresa em que trabalha de forma vexatória e indevida.

Destaca-se que não há que se falar em regular exercício de liberdade de imprensa, pois, em que pese a importância basilar da liberdade de expressão e impressa, esta não é absoluta, encontrando
limites em outros direitos fundamentais, como o direito à imagem e a honra.

[...]

Assim, entendo que o requerido/apelante
extrapolou o direito à liberdade de imprensa, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

Destarte, evidenciada a ilicitude do ato praticado pelo requerido/apelante, que desbordou em clara ofensa à honra e a reputação do autor/apelado, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte o dever de indenizar.

[...]”.

“[...]
Por fim, acerca dos honorários advocatícios, entendo que a fixação de danos morais em valor inferior ao pedido na exordial, não caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca, havendo nítido decaimento mínimo da parte autora, sendo, portanto, de rigor a manutenção da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Conforme restou enfatizado no
decisum
embargado, através de publicação realiza pelo sindicato, ora embargante,
o nome e a imagem do requerente foram vinculadas a uma gestão da empresa que o sindicato reputa como “
catastrófica e desumana
”, afirmando ainda que o autor/apelado promovia ‘‘
lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos
’’, expondo-o na empresa em que trabalha de forma vexatória e indevida.

Dessa forma, resta indene de dúvida que o embargante
extrapolou o direito à liberdade de imprensa, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

No que concerne aos
honorários advocatícios, restou claro que a fixação de danos morais em valor inferior ao pedido na exordial, não caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca, havendo nítido decaimento mínimo da parte autora, ora embargada.

Ademais,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023